Tribunal: TJBA
Processo: 0525001-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525001-19.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Advogado(s): RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, LARA RANGEL OLIVEIRA, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA APELADO: EDUARDO ANTONIO MOTA LOMBA e outros Advogado(s):LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM OBRA DE UNIDADE RESIDENCIAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE PREVISTA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO TEMA 970 DO STJ. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL APENAS SE ESTABELECIDA EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATÍCIO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. TAXA DE RETENÇÃO. OBRA NÃO INICIADA. FATO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO PARCELADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Ordinária Indenizatória nº0525001-19.2017.8.05.0001 ajuizada por EDUARDO ANTONIO MOTA LOMBA e TEMILDES PAULA CASTRO LOMBA, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a acionada ao pagamento de indenização a título de danos materiais, na forma de lucros cessantes e a restituir o total pago pelos autores a título de quitação do preço dos imóveis (ID. 51175975). 2.Inicialmente, rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, uma vez que a sentença foi publicada em 19/07/2023, iniciando-se o prazo recursal em 20/07/2023, que findou em 16/08/2023, data da interposição do recurso, em razão da suspensão dos prazos processuais entre os dias 24 e 28 de julho de 2023 determinada pelo Ato Normativo Conjunto n. 18/2023. 3. Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir se: (i) deve prevalecer a condenação da apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais, na forma de lucros cessantes, no percentual de a 0,5% sobre o valor atualizado dos imóveis, por mês de atraso na respectiva entrega, ou a aplicação da cláusula penal contratual prevista em desfavor da acionada para o caso de atraso na entrega da obra; (ii) é aplicável ao presente caso os percentuais de retenção previstos em contrato; (iii) a devolução dos valores deve ser feita de forma parcelada ou em parcela única; e iv) deve ser redistribuído o ônus da sucumbência. 4. Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de três unidades imobiliárias do empreendimento denominado Aquarius Corporate (IDs.51175726 a 51175764), cuja a obra deveria estar concluída em outubro de 2015 (ID.51175727). 5. O apelante pleiteia a reforma da sentença ao fundamento de que não deveria ter sido condenado ao pagamento de indenização por lucros cessantes, pois o contrato firmado entre as partes prevê cláusula penal contratual em seu desfavor para o caso de atraso na entrega da obra. Afirma, assim, que deve ser aplicada a referida cláusula, excluindo-se a condenação referente aos lucros cessantes. 6. De fato, consta no contrato (ids.51175727 e 51175751) a previsão de multa mensal de 0,3% ao mês do saldo credor em caso de atraso na conclusão da obra. 7. Ao analisar a questão referente à cláusula penal contratual em casos de atraso na entrega de unidades imobiliárias, em sede de recurso repetitivo (Tema 970), o STJ firmou a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 8. Pela própria redação da tese fixada, se infere que a cláusula penal moratória somente prevalece sobre os lucros cessantes caso estabelecido em valor referente ao locativo, que não é o caso dos autos. Assim, caso a cláusula penal moratória estabelecida em contrato não seja equivalente ao valor locativo permite-se a sua cumulação com os lucros cessantes. 9. Destaca-se nesse ponto que o percentual da multa estabelecida em contrato, de 0,3% ao mês sobre o saldo credor, não pode ser adotada como equivalente ao valor locatício, uma vez que sequer leva em consideração o valor total do imóvel ou qualquer outra característica que indique coerência em relação ao que seria auferido pelo autor em razão da locação do imóvel. 10. Assim, tendo em vista que, presente caso, sequer houve a cumulação de ambos, tendo sido o apelante condenado somente ao pagamento dos lucros cessantes, resta clara a improcedência do pleito recursal. 11. Quanto à taxa de retenção, admitiu-se no presente feito como incontroverso o fato de que a Apelante, confessadamente, extrapolou o prazo de entrega da unidade imobiliária objeto do contrato firmado com a parte autora, uma vez que até a data do ajuizamento da demanda as obras sequer haviam se iniciado. 12. A Recorrente não só reconhece esse fato, como também tenta justificá-lo: alega que o atraso decorreu de fatos públicos e notórios, absolutamente imprevisíveis, como a recessão econômica e a crise que atingiu o setor da construção civil. Sucede que, ao contrário da tese recursal, tais fatos não configuram hipóteses de caso fortuito ou força maior e, portanto, não têm o condão de excluir a responsabilidade civil objetiva da Apelante. 13. Assim, resta afastada a hipótese de força maior e/ou caso fortuito alegada pela Recorrente e, por conseguinte, caracterizada a inadimplência contratual da apelante, que, por sua exclusiva culpa, deu ensejo à resolução do contrato. 14. Logo, não merece prosperar o Apelo neste ponto, devendo ser mantido o capítulo da Sentença que entendeu pela culpa exclusiva da Apelante e, consequentemente, pela sua condenação à restituição integral dos valores pagos pela apelada, em parcela única, devidamente corrigidos e acrescidos de juros. 15. Por fim, quanto à distribuição do ônus da sucumbência, verifica-se na inicial foram formulados pedidos de restituição integral dos valores pagos, aplicação das cláusulas penais, lucros cessantes e danos morais. De todos os pleitos, restou vencedora quanto à restituição integral e à aplicação das cláusulas penais e sucumbente quanto aos lucros cessantes e danos morais. Constata-se, assim, que deve ser mantida a distribuição feita pelo juízo de origem na sentença, atribuindo a cada uma das partes o dever de arcar com metade das despesas processuais e com os honorários da parte contrária. 16. Por fim, em atenção ao art. 85, §11º do CPC, considerando o desprovimento do recurso e observada à fixação inicial por equidade (R$2.500,00), majoro os honorários em grau recursal para o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0525001-19.2017.8.05.0001, em que é Apelante TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e Apelada EDUARDO ANTONIO MOTA LOMBA e TEMILDES PAULA CASTRO LOMBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA MR25/15